Tribunal: TCU
Processo: 004.239/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2182/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.239/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Ivo Moura Bezerra (XXX.213.584-XX); Jose Costa (XXX.310.182-XX); Josefa Tavares Barbosa (XXX.267.892-XX); Lindalva Vieira de Sousa (XXX.967.802-XX); Maria Angelica Brandao Araujo (XXX.170.062-XX); Maria Castro Pantoja (XXX.237.812-XX); Maria Geralda da Silva Figueiredo (XXX.033.472-XX); Maria do Perpetuo Socorro Pereira Peres (XXX.264.202-XX); Rosineide de Azevedo Briglia (XXX.431.402-XX); Sonia Maria Nobrega de Lima (XXX.851.842-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.